Tribunal: TJES
Processo: 5002578-39.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Diálise/Hemodiálise
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002578-39.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: LUIZ RAIMUNDO COELHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação, com pedido de antecipação de tutela, proposto(a) por Luiz Raimundo Coelho, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) Município de Cariacica, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de transporte para a realização de procedimento médico.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), confirmando a decisão liminar ID 63124790, determinando, por consequência, que o demandado MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, LUIZ RAIMUNDO COELHO, transporte sanitário regular e integral nos dias prescritos de tratamento e enquanto perdurar a necessidade da parte pleiteante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, adotando todas as providências para que a parte requerente possa receber os devidos cuidados médicos que se fizerem necessários.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, impende consignar que resta incontestável o dever estatal de fornecer tratamento e/ou medicamentos/insumos adequados à saúde, sobretudo àqueles cuja situação financeira não lhes permite custeá-los na rede particular de serviços, bem como assegurar, sob pena de ineficácia do provimento, que o enfermo consiga se direcionar ao local onde o atendimento será prestado (transporte).

No caso sub examine, conforme consta dos autos, a parte recorrida necessita de transporte para hospital com estrutura para a realização do procedimento de hemodiálise, essencial para a manutenção de sua vida.

Verifica-se que, conforme recomendações do médico que assistiu a parte recorrida, cujo laudo foi colacionado sob o ID 52308140, tem indicação de necessidade de transporte, eis que a parte recorrida apresenta dificuldade de locomoção, em razão da enfermidade relatada.

Por fim, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que cabe à recorrente disponibilizar à parte requerente, Luiz Raimundo Coelho, transporte sanitário regular e integral nos dias prescritos de tratamento e enquanto perdurar a necessidade da parte pleiteante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, adotando todas as providências para que a parte requerente possa receber os devidos cuidados médicos que se fizerem necessários.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)